Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0707509-37.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA SUSCITADO: JUIZO DA OITAVA VARA CIVEL DE BRASILIA, JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos dos art. 10 e 933 do CPC, ao suscitante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a admissibilidade do presente incidente, constatado que, em verdade, não há conflito de competência, mas insurgência da parte contra a r. decisão proferida pelo i. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença proc. no : 0706226-10.2020.8.07.0001 (id. 81721884) em relação a qual a legislação processual civil prevê meio de impugnação próprio e cabível. Brasília - DF, 15 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora